Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742836-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE AQUINO, FELIPE RODRIGUES DE AQUINO, YAGO RODRIGUES DE AQUINO, ALEX D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli ME contra a decisão de indeferimento da utilização da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de localizar patrimônios passíveis de penhora (cumprimento de sentença n. 0721878-61.2020 - 1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A liminar foi deferida por este relator, em 10 de outubro de 2023. A pesquisa ao sistema Sniper foi realizada pelo Juízo de origem, em 16 de outubro de 2023. Em 31 de outubro de 2023, foi suspensa a execução em razão da não localização de ativos da parte devedora, determinado o arquivamento dos autos pelo prazo de um ano. Diante da efetivação da pesquisa (único pedido do agravo de instrumento), é se reconhecer a superveniente perda do objeto do recurso. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator